Tribunal: TCU
Processo: 033.844/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Antônio Teixeira de Oliveira, ex-prefeito de Senador Pompeu/CE, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso para as ações do Programa de Aceleração do Crescimento, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Antônio Teixeira de Oliveira, ex-prefeito de Senador Pompeu/CE, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso para as ações do Programa de Aceleração do Crescimento, que tinha por objeto "a execução de sistema de esgotamento sanitário" no período compreendido entre 31/12/2008 e 8/12/2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 12, § 3o,16, inciso III, alínea "c", e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 24, 25, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável Antônio Teixeira de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Construtora Borges Carneiro Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Antônio Teixeira de Oliveira e Construtora Borges Carneiro Ltda, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional: 9.3.1. responsável individual: Antônio Teixeira de Oliveira (CPF: XXX.390.023-XX): Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 08/12/2009 700.000,00 Débito 01/05/2010 1.050.000,00 Débito 11/03/2010 209.648,85 Crédito 11/03/2010 6.787,59 Crédito 11/03/2010 11.199,53 Crédito 29/04/2010 103.031,73 Crédito 29/04/2010 2.175,96 Crédito 29/04/2010 3.590,34 Crédito 9.3.2. responsáveis solidários: Antônio Teixeira de Oliveira e Construtora Borges Carneiro Ltda.: Data da Ocorrência Valor Original (R$) Natureza 11/03/2010 209.648,85 Débito 11/03/2010 6.787,59 Débito 11/03/2010 11.199,53 Débito 29/04/2010 103.031,73 Débito 29/04/2010 2.175,96 Débito 29/04/2010 3.590,34 Débito 9.4. aplicar aos responsáveis Antônio Teixeira de Oliveira e Construtora Borges Carneiro Ltda., individualmente, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar a responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, para as providências cabíveis. 9.11. enviar cópia do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.